Tribunal: STF
Processo: Rcl 41830
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carlos Alberto Duarte e Marcos Antônio Duarte, contra decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do agravo em recurso extraordinário nº 1019253-55.2017.8.26.0100, por suposta aplicação equivocada do tema 295 da sistemática da repercussão geral.
    Os reclamantes alegam que os autos tratam de execução de fiança, correspondente a bem de família, prestada em garantia de locação comercial em favor de empresa industrial e comercial. Sustentam que a questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 605.709, posteriormente aos julgamentos do RE 612.360, do RE 748.371 e do ARE 639.228, nos quais o Tribunal local se baseia para negar seguimento ao recurso extraordinário, devolvido à origem pela Presidência do STF. 
    Defendem, assim, que a Corte a quo deixou de cumprir ordem exarada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à reconsideração e ao sobrestamento do feito. 
    Alegam, por fim, que restam demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ante a ordem do Tribunal local para que os autos sejam baixados, propiciando a constrição da única casa de um dos reclamantes idoso e de sua família, onde residem desde 1956. (eDOC 1)
    Decido.
    Inicialmente, registro que a concessão de medida liminar se dá em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos supra: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como coator possa resultar na ineficácia da medida, caso apenas seja julgada procedente ao final da tramitação da reclamação (periculum in mora).
    Sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que ambos os requisitos estão presentes no caso dos autos, o que dá ensejo à concessão da liminar. 
    A controvérsia dos autos refere-se essencialmente à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao agravo interposto pelos reclamantes nos seguintes termos:
    “O agravo em recurso extraordinário foi devolvido pelo E. Supremo Tribunal Federal a fls. 494/496 com fundamento no RE nº 612360/SP, no ARE nº 639228/RJ e no ARE nº 748371/MT para a aplicação do regime de repercussão geral por este Tribunal de Justiça.
    Penhora do bem de família (tema 295): 
    Naquele primeiro paradigma mencionado, a E. Suprema Corte, ao reconhecer a repercussão geral da questão, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade da penhora sobre o bem de família do fiador de contrato de locação, mesmo após a EC nº 26/2000.
    [...]
    Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (tema 424):
    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:
    [...]
    No caso concreto, verifica-se que o v. Acórdão está em conformidade com tais posições, assim como com aquela adotada no ARE nº 748371/MT (tema 660), já aplicada por ocasião da decisão de fls. 390/392.
    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do art. 1.030, I, "a" e "b", CPC, em razão do RE nº 612360/SP e do ARE nº 639228/RJ”. (eDOC 21)
    De fato, esta Corte, ao apreciar o tema 295, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 3.9.2010, assentou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”.
    No entanto, esta Corte vem reconhecendo a inaplicabilidade do referido paradigma nas hipóteses de penhora de bem de família de fiador de locação comercial.
    A esse propósito, cito o julgamento do RE 605.709/SP, no qual se entendeu que o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa, conforme se denota da ementa abaixo transcrita:  
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 605.709, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Redatora para acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.2.2019)
    No referido julgamento, ficou expresso que a inexigibilidade de bem de família do fiador, destinado à sua moradia, para satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial, dá-se em virtude da primazia da proteção da dignidade da pessoa humana e da família em face da livre iniciativa ou de interesses creditícios de locador de imóvel comercial. 
    Destaco, ainda, que a decisão da Primeira Turma, no RE 605.709/SP, restou igualmente aplicada pela Segunda Turma, conforme demonstra a ementa do precedente abaixo transcrito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.228.652 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    Assim, parece-me que a controvérsia analisada nos presentes autos é diversa daquela apreciada no anterior julgamento do tema 295, da sistemática de repercussão geral, em que esta Corte reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador especificamente em contrato de locação residencial (RE 612.360 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 2.9.2010).
    Demonstrado o fumus boni iuris, o periculum in mora resta cabalmente comprovado em virtude da eventual penhora e arrematação da única casa onde reside, desde 1956, um dos reclamantes, idoso com sua família, em contexto de calamidade instalada pela pandemia não só no Estado de São Paulo como em todo o país.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender o processo nº 1019253-55.2017.8.26.0100 e, consequentemente, os efeitos da decisão reclamada da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 21) até decisão final nos presentes autos.
    Citem-se os interessados (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente